Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-48.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011019-48.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO BRESOLIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.213.850/0001-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO COM OBSERVAÇÃO DE ROTA SEM PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. TICKET SEM INFORMAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. VALE PEDÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e a
precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011019-48.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Cargill Agrícola S/A

Recorrida(s):

Fábio Bresolin Transportes ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a pagar a indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 5.524,59, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação, e nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A recorrente aduz que a empresa Recorrida não comprovou sua condição como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme prevê o artigo 135 do FONAJE.

Em que pese o Reclamante não ter juntado com os documentos da inicial, tal situação foi demonstrada nas contrarrazões, bem como é uma informação de fácil acesso a qualquer pessoa, pois basta verificar o enquadramento da empresa junto ao site da Receita Federal, conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade Ativa alegada pela Recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se de ação de reparação de danos em que o autor pleiteia pela condenação da ré ao pagamento referente ao período de estadia superior a cinco horas, bem como o pagamento da título de vale-pedágio previsto no art. 8o da lei 10.209/01.

Da análise dos autos, verifico que o mérito do recurso interposto pela reclamada visa o afastamento da condenação ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01, uma vez que na rota estabelecida para o transporte de cargas contratada, inexiste praça de pedágio, motivo pelo qual, aduz ser indevido o adiantamento do pagamento de vale pedágio.

Denoto pelos documentos apresentados nos autos, que razão assiste a reclamada, ora recorrente, pois de acordo com a informação da Nota Fiscal, consta como
“Observações Gerais”
o itinerário que o motorista Fábio Luis Bresolin deveria seguir, conforme abaixo demonstrado:

Em que pese às alegações nas contrarrazões do recorrido de que o trajeto possui duas praças de pedágio, denoto que se trata de itinerário diverso do contratado pela ré.

Ademais, o ônus da prova dos fatos constitutivos da parte autora é de quem alega e o comprovante de pagamento de pedágio juntado na inicial, apesar de constar ter sido pago o valor de R$ 81,00, em 20/08/2021, as 19h06min, inexiste qualquer informação a respeito do pagador.

Cabe acrescentar que o autor informa ainda em contrarrazões que solicitou a filmagem para a concessionária Intervias, mas não obteve resposta, desta forma, como não há provas que o ticket apresentado seja de fato do recorrido, uma vez que para a condenação da Reclamada ao pagamento do valor do pedágio, sobretudo da cláusula penal, deve ser comprovado nos autos de forma cabal, não sendo possível a presunção do pagamento pelo recorrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a condenação do requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023